Tribunal: STF
Processo: ARE 1270652
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Lei Complementar 115/2007, do Município de Santa Isabel/SP. Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual que declarou inconstitucional dispositivo que concedia benefício fiscal para empresas, para fins de ressarcimento de despesas e investimentos. 3. Ausência de direito adquirido com fundamento em lei declarada inconstitucional. Precedentes. Decisão do Tribunal de origem que não destoa da jurisprudência desta Corte. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária.